Tribunal: TJMT
Processo: 1012097-34.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012097-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR MEDEIRO DA CRUZ - CPF: 559.399.881-72 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012097-34.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Recorrido(s):

JAIR MEDEIRO DA CRUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas dos autos são suficientes para comprovar a inexistência de prejuízos ao recorrido, eis que seu apartamento é o de número 305, bloco F, ou seja, não consta no rol de unidades afetadas, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e condenação do recorrido por litigância de má-fé, tendo em vista que em que pese o apartamento não estar em seu nome no contrato, este reside no imóvel, tanto que a fatura de luz está em seu nome.

De igual forma afasto a preliminar de decadência visto que não se deve considerar a data de entrega/conclusão do imóvel, mas sim, da ocorrência de dano, que foi em dezembro de 2019.

Superadas as preliminares passo a análise do mérito.

Aduz o recorrido que reside na unidade 305, Bloco F, no Condomínio Parque Chapada Diamantina e que desde 06/12/2019 vem sofrendo com a falha na prestação dos serviços das Recorrentes ante a interrupção do fornecimento do serviço de gás para seu apartamento, após identificação de vazamentos nas instalações do empreendimento construído pelas Recorridas.

No entanto, conforme se verifica nas provas acostadas, o apartamento do recorrente não foi afetado pelo reparo na rede de gás.

Conforme o comunicado do supracitado condomínio, a Lista dos apartamentos que provisoriamente ficaram sem gás, no Bloco F, seriam TODOS COM FINAIS 03 e 04. Vejamos:

O apartamento do recorrente é o de número 305, ou seja, não consta no rol de unidades afetadas.

Portanto, a ausência do serviço
no período informado na inicial de 06/12/2019 a 10/03/2020
, não foi comprovado, sendo incumbência do recorrido, nos termos do art. 373, I do CPC.

Destarte, a alegada falha na prestação dos serviços de interrupção do fornecimento de gás no apartamento do recorrente não foi comprovada nos autos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020